Tribunal: TJDFT
Processo: 0717658-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0717658-92.2021.8.07.0000 AGRAVADO: M. F. M. M. AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL contra decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais proposta por M. F. M. M. em face da recorrente (processo n. 0706553-18.2021.8.07.0001), que, “tendo em vista que não houve comprovação do cumprimento da tutela provisória em relação à autorização e custeio do tratamento da autora pelo métido Therasuit e ante a notícia de descumprimento”, majorou-a para R$5.000,00 (cinco mil reais). Em suma, aduz a agravante que tal elevação afigura-se indevida, pois “a realidade fática aponta para o escorreito cumprimento da obrigação de fazer por parte da agravante, que autorizou o procedimento e autorizou o exame prévio para dar início ao tratamento de Therasuit” (p. 4 da peça recursal), donde requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, porquanto demonstrados os requisitos pertinentes. Brevemente relatado. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, tem-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” (art. 1.019, inciso I, do CPC/2015), nas hipóteses em que a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida resulte em “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso” (art. 995, parágrafo único, do CPC/2015). Num primeiro exame, não vejo demonstrados os requisitos ensejadores da pretendida suspensão da eficácia da decisão combatida, porquanto aparentemente fundamentada na notícia de descumprimento por parte da autora, acrescida do silêncio subsequente da requerida, embora devidamente intimada para a respectiva manifestação. Por outro lado, não vislumbro risco imediato de dano grave imputável à agravante, de maneira que a matéria pode e deve ser resolvida no julgamento do mérito do recurso, após a sua regular tramitação, sendo recomendável a audiência da parte adversa e a manifestação do órgão do Ministério Público. Com esses fundamentos, INDEFIRO o efeito suspensivo ora pleiteado. Publique-se. Comunique-se ao douto Juízo de origem, requisitando-se as informações pertinentes ao caso. Retifique-se a autuação quanto ao nome da parte agravada, observando o que consta dos autos principais – processo n. 0706553-18.2021.8.07.0001. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso. Em seguida, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, sejam os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 3 de junho de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator